Tribunal: TJMT
Processo: 1027699-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027699-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PENA - CPF: 246.311.326-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, do Município de Lucas do Rio Verde e da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. O juízo de origem concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar a disponibilização do tratamento domiciliar (home care), mas indeferiu o pedido de custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que o Estado de Mato Grosso arque com o custeio da energia elétrica, com a instalação de padrão exclusivo de consumo, em razão da essencialidade do serviço para a continuidade do tratamento médico domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos utilizados em tratamento domiciliar (home care) constitui insumo essencial à saúde, cujo custeio deve ser assumido pelo ente público responsável pelo tratamento; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de instalação de unidade consumidora individualizada, com faturas direcionadas à Secretaria de Estado de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde assegurado constitucionalmente abrange não apenas o fornecimento de medicamentos e serviços médicos, mas também os insumos indispensáveis à efetividade do tratamento, como é o caso da energia elétrica utilizada em equipamentos de suporte à vida em regime de home care.

4.

O tratamento domiciliar representa modalidade de atenção à saúde de alta complexidade e elevado custo, não podendo ser reduzido a ações de média ou baixa complexidade típicas da competência municipal, sendo, portanto, legítima a atribuição de seu custeio ao Estado.

5.

A energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos vitais configura despesa acessória indissociável do tratamento domiciliar, cuja ausência compromete a eficácia da terapêutica prescrita e afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da continuidade do serviço público essencial.

6.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde (Tema 793/STF), admitindo o direcionamento da obrigação de fazer ao ente mais apto a assegurar o cumprimento imediato da medida, inclusive com a instalação de padrão exclusivo de consumo e faturamento direto à Secretaria competente.

7.

A recusa ao custeio da energia elétrica implicaria tornar ineficaz o próprio tratamento concedido, impondo ao paciente e sua família ônus financeiro desproporcional diante da gravidade do quadro clínico e da total dependência de suporte tecnológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A energia elétrica utilizada no funcionamento de equipamentos médicos em regime de tratamento domiciliar (home care) constitui insumo essencial à saúde e deve ser custeada pelo ente público responsável pela prestação do serviço.

2.

A obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar inclui a instalação de padrão exclusivo de consumo e o direcionamento das faturas à Secretaria de Saúde competente.

3.

A responsabilidade pelo custeio da energia elétrica em casos de home care de alto custo pode ser atribuída ao Estado, em consonância com a repartição administrativa de competências e com a jurisprudência firmada no Tema 793 do STF.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198; CPC, arts. 300 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015); TJMT, RI nº 1022390-18.2024.8.11.0003, j. 22.04.2025; TJMT, RI nº 1003458-21.2022.8.11.0045, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Batista Pena, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1006975-29.2025.8.11.0045, ajuizada em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, concedeu parcialmente a tutela de urgência, determinando a disponibilização do serviço de tratamento domiciliar (Home Care), mas indeferiu o pleito de custeio da energia elétrica relativa ao alusivo home care.

O Recorrente sustenta, em suas razões recursais, que o serviço de energia elétrica é essencial e indispensável para o tratamento do paciente, de forma que a manutenção da sua vida depende do custeio pela parte Agravada.

Afirma que o fato do paciente necessitar de uso contínuo dos aparelhos não corresponde a luxo ou comodidade, pois conforme os documentos médicos acostados aos autos, os equipamentos são imprescindíveis para a sua sobrevivência e dignidade mínima.

Aduz que a possível interrupção, caso haja inadimplência, representa grave ameaça a própria saúde do agravante, que depende de diversos aparelhos para se manter vivo.

Alega que a decisão deve ser reformada, com base no princípio da dignidade humana (art. 1º, inc. III, CF), nos artigos 196 e 5º, inciso XXXII da Constituição Federal e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina o dever de proteção do consumidor pelo Estado, bem como no princípio da continuidade do serviço público essencial.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja determinado ao Estado de Mato Grosso, o custeio da energia elétrica relativa ao consumo dos aparelhos de home care, e que seja oficiada a Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, para promova à instalação de um novo padrão individualizado na residência do paciente.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde apresentaram suas respectivas contrarrazões, ao passo que a Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A, em que pese a que tenha sido intimada, permaneceu silente, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 323760872).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, João Batista Pena insurge-se contra decisão que indeferiu o pleito de custeio da energia elétrica relativa ao alusivo home care.

Do exame dos autos originários, verifica-se que o Agravante, atualmente com 86 anos, é portador de Doença de Alzheimer (CID G30.9), encontrando-se internado em unidade hospitalar, em estado de dependência integral de terceiros e recebendo alimentação por meio de sonda de gastrostomia.

Consta, ainda, que sua alta médica está condicionada à disponibilização de tratamento domiciliar (home care), circunstância que motivou o ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer, na qual requereu a implementação do referido serviço, bem como o custeio do consumo adicional de energia elétrica decorrente dos equipamentos indispensáveis à continuidade do tratamento em domicílio.

Após a colheita do parecer do NAT, o Magistrado singular, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, determinando a disponibilização do home care, indeferindo, contudo, o pedido de custeio de energia elétrica, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]1 – Destarte, considerando que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo
DEFERE PARCIALMENTE
o pleito de tutela de urgência requerido na exordial,
DETERMINANDO
que o requerido promova assistência a
JOÃO BATISTA PENA
e, em específico para que
providencie,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
a sua transferência para assistência médica domiciliar (
home care
),
dispensando a ela todos os cuidados discriminados pelo médico assistente e no relatório, inclusive medicamentos, consultas, exames, insumos e profissionais descritos no relatório ABEMID, bem como outros que porventura forem indicados pelos especialistas.

1.1 Em observância a Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do poder Judiciário de Mato Grosso, deverá a Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação, prestar as seguintes informações:

a) se vai prestar o serviço, informando o prazo para atendimento do pedido;

b) se não vai prestar o serviço deve informar o motivo da negativa;

c) em caso de não prestação do serviço deve ser informado o nome e dados de empresa que mantém contrato com o Estado de Mato Grosso para atendimento via
home care
, inclusive o valor pago por paciente.

1.2
INTIME-SE
a parte autora para informar sobre o cumprimento da obrigação, após o decurso do prazo do Estado, e caso a parte autora pretenda a aplicação de medida de sequestro de valores para custear o
Home Care
pela via privada, às expensas do requerido, deverá formular pedido certo e determinado e instrui-lo, obrigatoriamente,
com pelo

menos dois orçamentos,
sob pena de indeferimento do pedido.

2 –
INDEFERE-SE
o pleito de tutela de urgência no tocante a pretensão de obrigar o Estado de Mato Grosso a pagar as faturas do consumo de energia elétrica relativo ao
home care
, eis que não comprovados os requisitos legais para tanto; [...]”

Dessa decisão, recorre a parte Autora.

A controvérsia cinge-se em saber se cabe, ou não, reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido de custeio da energia elétrica referente ao home care concedido em favor do paciente.

Analisando os autos, com maior acuidade, verifico que assiste razão ao Agravante.

O laudo médico circunstanciado atesta que o Agravante apresenta diagnóstico de Doença de Alzheimer (CID G30.9), e se encontra acamado, em estado de dependência integral de terceiros e recebendo alimentação por meio de sonda de gastrostomia, necessitando de aspiração de secreção, com suporte ventilatório, com úlcera de pressão grau I, obtendo 12 pontos na tabela ABEMID, sendo elegível para internação domiciliar de baixa complexidade.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

No tocante ao fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos, impende reconhecer que se trata de providência acessória, mas indispensável à efetividade da internação domiciliar.

A instalação de unidade consumidora autônoma e o custeio das faturas respectivas são desdobramentos necessários para assegurar a eficácia da prestação de saúde domiciliar, razão pela qual sua imposição encontra amparo não só no dever constitucional de assegurar a saúde, mas também na jurisprudência deste Tribunal.

Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME

CARE
). CUSTEIO DE
ENERGIA
ELÉTRICA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ADEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DAS FATURAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente em tratamento domiciliar (“
home

care
”), deferiu tutela provisória para determinar aos entes públicos o fornecimento do tratamento e o custeio da
energia
elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos, com instalação de unidade consumidora autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe ao Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município, arcar com o fornecimento do tratamento domiciliar e com o custeio da
energia
elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos; (ii) estabelecer se é possível direcionar o faturamento das despesas de
energia
elétrica diretamente à Secretaria de Estado de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme arts. 196 e 198 da CF/1988 e Tema 793 do STF, podendo o juiz direcionar a execução ao ente mais apto ao cumprimento imediato.
4. O direito à saúde abrange não apenas medicamentos e tratamentos, mas também os insumos e a infraestrutura indispensáveis à sua efetividade, incluindo a
energia
elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos.
5. O quadro clínico da paciente, evidenciado por laudos médicos e pareceres técnicos, comprova a urgência e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar com suporte elétrico contínuo.
6. A alegada impossibilidade administrativa de troca de titularidade da unidade consumidora não afasta o cumprimento da obrigação judicial, sendo viável o direcionamento das faturas ao órgão estadual responsável pela gestão da saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar e pelo custeio da
energia
elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos é solidária entre os entes federativos.
É legítimo direcionar as faturas das despesas de
energia
elétrica vinculadas ao tratamento médico domiciliar diretamente à Secretaria de Estado de Saúde, como medida de eficiência e operacionalidade da execução da obrigação.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 194; 196 e 198; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178); STF, RE 1.151.337/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.08.2018; TJMT, RI n. 1022390-18.2024.8.11.0003, j. 22.04.2025.
(N.U 1013555-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO (TEMA 1.002/STF). FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). TRATAMENTO DOMICILIA (
HOME

CARE
).
ENERGIA
ELÉTRICA. DESPESA ACESSÓRIA ESSENCIAL À EFETIVAÇÃO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar (
home

care
, 12 horas diárias).
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demandas ajuizadas contra entes públicos; (ii) o critério adequado para sua fixação em ações de saúde pública; e (iii) a responsabilidade pelo custeio da
energia
elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar da autora.
III. Razões de decidir
3. O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), firmou tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo a verba destinar-se exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
4. O STJ, no Tema 1.313 (REsp 1.886.929/SP), consolidou entendimento de que, em demandas de saúde, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
5. Considerados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e o valor da causa, mostra-se adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), por equidade, a serem suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde.
6
. O fornecimento de
energia
elétrica constitui despesa acessória indissociável do tratamento domiciliar, sendo imprescindível para o funcionamento contínuo dos equipamentos médicos,
razão pela qual sua responsabilidade recai sobre o Estado de Mato Grosso, ente primariamente incumbido do custeio do
home

care
.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao custeio da
energia
elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos indispensáveis ao tratamento domiciliar da autora.
Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada contra ente público (Tema 1.002/STF). 2. Em ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (Tema 1.313/STJ). 3. As despesas de
energia
elétrica indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos médicos integram a obrigação estatal de custear o tratamento domiciliar (
home

care
), recaindo sobre o Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu custeio.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/06/2023); STJ, Tema 1.313 (REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/06/2025); STF, Tema 793 (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015).
(N.U 1003458-21.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

A despeito de o atendimento domiciliar constituir modalidade de execução de serviços de saúde prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde, é certo que o tratamento em regime de home care configura medida de alta complexidade e elevado custo, não podendo ser equiparado às ações básicas e de média complexidade normalmente atribuídas aos Municípios.

Nesse contexto, o fornecimento dos insumos indispensáveis à manutenção do tratamento, entre eles o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados pelo paciente, possui natureza de obrigação acessória diretamente vinculada à própria efetivação da terapêutica prescrita.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral no
Tema 793
, assentou que
a responsabilidade entre os entes da Federação, embora solidária em matéria de saúde, deve observar a repartição de competências administrativas
.

Diante disso, tratando-se de atendimento domiciliar contínuo, especializado e oneroso, a exemplo do home care, a atribuição pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionada ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento.

Desse modo, negar o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos aparelhos utilizados no ambiente domiciliar equivaleria, na prática, a inviabilizar o próprio tratamento, tornando-o incompleto e ineficaz, o que afrontaria o direito à saúde assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Ademais, seria desarrazoado exigir do paciente ou de seus familiares, especialmente em situações de enfermidade grave e dependência integral, o ônus financeiro decorrente do fornecimento contínuo de energia elétrica para suporte de equipamentos vitais.

Portanto,
a obrigação de custear a energia elétrica suplementar decorrente do tratamento home care deve ser imputada ao Estado de Mato Grosso
, uma vez que se trata de despesa acessória indissociável do tratamento de alto custo já por ele assumido, em estrita consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793 da repercussão geral
, que orienta a repartição de responsabilidades entre os entes federativos no âmbito do SUS.

Portanto, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de instalação de padrão de energia específico para os aparelhos destinados a internação domiciliar já concedida, com o consequente custeio das faturas pelo Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a instalação de padrão de energia elétrica específico para o consumo da internação domiciliar, bem como determinar ao Estado de Mato Grosso, o custeio de energia elétrica, para manutenção da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar (home care).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025